Tribunal: TJDFT
Processo: 0736215-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736215-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO QUEIROZ TREVISOL, ALESSANDRO PEREIRA FERNANDES, ALTAMIRO NEIVA VIEIRA CAMARGOS, ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA, ANDRE RAFAEL FERRACIOLI, ANTONIO CARLOS DE CARVALHO, ANTONIO CARLOS FERREIRA DA CONCEICAO, CLESIO WENDER MARQUES DOS ANJOS, CONRADO PAIVA BRUNACCI, DANILO GOMES DE MORAES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AFONSO QUEIROZ TREVISOL e outros, ora executados/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença instaurado em favor do DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 138267139 – autos de origem): “I - Trata-se de impugnação apresentada por AFONSO QUEIROZ TREVISOL, ALESSANDRO PEREIRA FERNANDES, ALTAMIRO NEIVA VIEIRA CAMARGOS, ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE CARVALHO, ANTONIO CARLOS FERREIRA DA CONCEICAO, CLESIO WENDER MARQUES DOS ANJOS, CONRADO PAIVA BRUNACCI, DANILO GOMES DE MORAES SILVA, ANDRE RAFAEL FERRACIOLI em face do cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 29.265,83, a título de honorários sucumbenciais. Os executados alegam excesso de execução afirmando que o DISTRITO FEDERAL majorou indevidamente em mais 10% por cento o valor devido, informando que o acréscimo seria decorrente do julgamento do acórdão de ID 108286078. Acrescenta que o julgador não majorou em mais dez por cento o valor dos honorários sucumbenciais sendo o percentual máximo fixado de dez por cento do valor da causa. Informa como devido o valor R$ 14.497,88 e requer o parcelamento em 10 (dez) parcelas de R$ 144,97 para cada executado (ID 114255833). Na resposta de ID 117406053, o DISTRITO FEDERAL ressalta que os limites da execução estão consubstanciados no próprio título e que o acórdão de ID 108286078 quis claramente majorar os honorários de sucumbência fixados na sentença. Em ID 134863651, o DISTRITO FEDERAL manifesta concordância com o pedido de parcelamento desde que nos moldes do art. 916 do CPC, ou seja, entrada de 30% (trinta por cento) e o restante em até seis vezes. Intimada, a parte executada informa que concorda tendo, inclusive, apresentado os comprovantes de pagamento da entrada dos 30% com base no valor informado como devido na impugnação (ID 136307994). É a síntese do necessário. Decido. II – Os autores, ora executados, ajuizaram ação de conhecimento contra o DISTRITO FEDERAL pretendendo a imediata promoção ao posto de 3o Sargento a contar de 26/12/2019, com o respectivo pagamento da diferença remuneratória entre os postos, retroagindo até a referida data. Eis o que restou consignado na sentença de ID 63879144: “Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC. Arcarão os autores, em partes iguais, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em dez por cento do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3o, CPC.” Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1330687, da 3a Turma Cível (ID 108286078), negado provimento ao apelo nos seguintes termos: “Diante desse contexto, não assiste razão aos apelantes, motivo pelo qual mantenho incólume a respeitável sentença proferida. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso. Em razão da sucumbência dos apelantes, majoro os honorários de advogado para 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” A parte executada se insurgiu contra a majoração em 10% aplicada na apuração dos honorários sucumbenciais. Sem razão. Dos excertos acima transcritos denota-se que os executados já haviam sido condenados ao pagamento de 10% de honorários de sucumbência quando do julgamento do apelo, que não foi provido. Ainda, observa-se que o Desembargador Relator ao proferir o seu voto manteve incólume a sentença vergastada e majorou expressamente a verba sucumbencial com base no art. 85, § 11, do CPC, que assim dispõe: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (GRIFO NOSSO) Assim, não há dúvida de que os honorários sucumbenciais foram majorados pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Analisando a planilha de ID 113613265 verifica-se que o DISTRITO FEDERAL corrigiu os valores monetariamente pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicadas à caderneta de poupança, nos termos do RE 870.947/SE. Desse modo, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por AFONSO QUEIROZ TREVISOL, ALESSANDRO PEREIRA FERNANDES, ALTAMIRO NEIVA VIEIRA CAMARGOS, ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE CARVALHO, ANTONIO CARLOS FERREIRA DA CONCEICAO, CLESIO WENDER MARQUES DOS ANJOS, CONRADO PAIVA BRUNACCI, DANILO GOMES DE MORAES SILVA, ANDRE RAFAEL FERRACIOLI. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$ 29.265,83 (vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) a título de honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 113613265. Na oportunidade, a parte executada manifestou concordância por meio da petição de ID 136307994 com o parcelamento nos termos do art. 916 do CPC e apresenta os comprovantes de pagamento de 30% do valor referente a entrada, com base no valor informado como devido na impugnação. Assim, preclusa esta decisão, intimem-se os executados para apresentarem os comprovantes de pagamento da complementação dos depósitos referentes a 30% do valor homologado nesta decisão. Prazo: DEZ DIAS. Intimem-se." Na origem, os agravantes ajuizaram ação cominatória em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual requereram a obrigação do ente federativo réu em promover os autores, policiais militares distritais, ao posto de 3o sargento da PMDF a contar de 26/12/2019, com o consequente ressarcimento de preterição. Os pedidos formulados pelos requerentes foram julgados improcedentes, conforme consta à r. sentença de ID Num. 63879144 (autos de origem). No mesmo pronunciamento judicial, o Juízo a quo condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Contra a referida sentença, os autores interpuseram recurso de apelação, o qual fora desprovido após apreciação da Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (ID Num. 108286078 – autos de origem). No acórdão prolatado pelo referido colegiado, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados “para 10% (dez por cento) do valor da causa”, na forma estabelecida pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o mencionado acórdão, os autores sucumbentes interpuseram recurso especial o qual não fora conhecido, de modo que o feito transitou em julgado em 28/10/2021 (ID Num. 108290159 – autos de origem). Instaurado o cumprimento de sentença, o DISTRITO FEDERAL pugnou pela determinação direcionada aos autores/executados/agravantes para que pagassem a verba honorária majorada à qual foram condenados. Ato contínuo, os executados ofertaram impugnação ao cumprimento de sentença. Contudo, por meio da decisão agravada, o Juízo a quo acolheu a pretensão executória do ente federativo exequente, rejeitou a impugnação dos executados e homologou o valor atualizado da verba honorária devida, este correspondente ao pleiteado pelo ente distrital. Contra a referida decisão, os executados/agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais, alegam os recorrentes, em síntese, que o patamar máximo fixado pelo acórdão, a título de honorários sucumbenciais, deveria chegar somente a 10% (dez por cento) do valor da ação e não 20% (vinte por cento). Destacam que a majoração da verba honorária, efetuada pelo 2o Grau de Jurisdição, foi “para” 10% do valor da causa e não “em” 10% do mesmo montante. Reforçam que, após oferta de impugnação, o Juízo de 1o Grau remeteu os autos à Contadoria, a fim de solucionar controvérsia acerca dos valores devidos, oportunidade na qual o órgão auxiliar apontou a quantia de R$ 16.984,80 (dezesseis mil novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) como o total devido a título de honorários sucumbenciais. Firme nestas razões, requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recursos, de modo a sobrestar a eficácia imediata da decisão agravada. No mérito, requerem a reforma do pronunciamento agravado, para que seja mantido o patamar único de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para fins de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos. Preparo regular (ID Num. 40708696). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do presente recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Contudo, no caso em exame, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Na r. sentença de origem (ID Num. 63879144 - autos de origem), proferida pelo Juízo a quo, tem-se que os então autores, ora agravantes, foram condenados a arcar, em partes iguais, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados “em dez por cento do valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3o, CPC”. Interposto o cabível recurso de apelação contra a referida sentença, a Colenda 3a Turma Cível negou provimento integral ao apelo, razão pela qual majorou os honorários na forma imposta pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso. Em razão da sucumbência dos apelantes, majoro os honorários de advogado para 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. É como voto.” (Grifo nosso - ID Num. 108286078). Note-se que, diante das claras menções aos dispositivos legais utilizados em cada uma das condenações ao pagamento de verbas honorárias, não há espaço interpretativo para considerar que o Juízo de 2a Instância determinou a manutenção da fixação estabelecida pelo Juízo Singular. Ressalte-se que o teor do § 11 do art. 85 do Diploma Processual em vigor é clarividente ao determinar a majoração dos honorários fixados anteriormente, de modo que não cabe a aplicação do referido dispositivo legal em situação a qual não comporte elevação da verba sucumbencial fixada na 1a Instância. A conferir: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...). § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (...). (Grifos nossos). Não suficiente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já fixou entendimento no sentido de que, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos (EREsp 1.539.725/DF): 1) decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC) – segundo o enunciado n. 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC; 2) o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; 3) Devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 (os honorários recursais não podem ultrapassar o teto de 20%); 4) deve haver a condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. O mencionado entendimento do Tribunal da Cidadania tem sido utilizado por esta Eg. Corte de Justiça. A conferir: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS. AGINT NOS ERESP 1.539.725/DF. NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EXPRESSAMENTE FIXADA PARA CADA PARTE. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EMBARGOS ACLARATÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acordão embargado, que é claro ao concluir pela repartição das despesas processuais em razão da fixação da sucumbência recíproca. 3. Tampouco há omissão no tocante aos honorários recursais, na medida em que se atende ao entendimento consolidado pelo STJ, no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, no sentido de que será devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3.1. Considerando que à apelação da embargante foi dado parcial provimento, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, pois não preenchidos os requisitos retrodispostos. 4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1255811, 07121061720198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). No caso em tela, tem-se o preenchimento claro de todos os requisitos necessários à majoração imposta pelo art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, inclusive a fixação total, resultante do acréscimo atribuído pelo 2o Grau de Jurisdição, no patamar máximo de 20% (vinte por cento), este autorizado pelas disposições dos §§ 2o e 3o do mesmo art. 85. Nesse contexto, repita-se, não se mostra evidenciada a probabilidade do direito sustentado pela parte agravante, o que, por si só, dá ensejo ao indeferimento do pedido liminar formulado. Destaque-se, ainda, que o juiz da causa não se encontra vinculado ao laudo da contadoria judicial, podendo se valer de suas próprias convicções para solucionar o feito, ainda mais quando a planilha elaborada pelo órgão auxiliar deixa de considerar a majoração legal, a qual fora determinada (ID Num. 133600066 – autos de origem). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos formulados pela contadoria judicial, em ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença. 2. A homologação do laudo pericial não vincula o magistrado, nem importa em prejulgamento da causa. Noutras palavras: não fica o juiz vinculado aos fundamentos e à conclusão a que chegou o experto, tampouco às opiniões dos assistentes técnicos das partes, podendo, inclusive, utilizar-se de seu conhecimento privado, sempre em decisões fundamentadas. (...). 4. Recurso improvido. (Acórdão 815474, 20140020138632AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 5/9/2014. Pág.: 100) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 31 de outubro de 2022 15:27:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora